Tribunal: TJPA
Processo: 0807594-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807594-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MARCIA CRISTINA PANTOJA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA EXECUTADA. PENHORA
ONLINE
. AFASTADA A TESE DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Quanto à alegação de que a Agravante deveria ser intimada para se manifestar antes do bloqueio de seus ativos, o pedido não encontra respaldo legal, pois o artigo 854 do CPC é peremptório ao afirmar que a ordem de bloqueio ocorrerá sem a ciência prévia do executado.

2. A Recorrente foi devidamente intimada do pedido de cumprimento de sentença, tendo sido a ela conferida a oportunidade de adimplir voluntariamente com a dívida antes que lhe fosse imposta a multa e os honorários de advogado de dez por cento previstos no artigo 523, §1º do CPC.

3. Inexistindo acordo homologado judicialmente e permanecendo a empresa devedora em débito com sua credora, mesmo após intimada para pagamento, deve ser mantida a decisão vergastada que determinou a penhora
online
do valor da condenação com os acréscimos legais.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A Agravante se insurge contra a decisão do juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença (Processo n.º
0005757-81.2001.814.0301
), determinou o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, via sistema BACENJUD, nos seguintes termos:

A parte exequente, em petição de fl., pugnou pela penhora online da importância de
R$ 23.322,37
.

No mais, diante do requerimento da parte exequente e diante da ordem contida no art. 835, do NCPC, determino o bloqueio online de ativos financeiros eventualmente existentes em nome dos executados até o limite do crédito exequendo, por meio do sistema BACENJUD, promovendo-se nesta data protocolização da referida ordem, nos termos do art. 854, do NCPC.

Em caso de êxito, deverá a secretaria proceder a intimação do executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para manifestação no prazo de cinco (05) dias, nos termos do §3º. do aludido dispositivo; havendo ou não esta, o que deverá ser certificado, conclusos para deliberação.

Em não havendo êxito no bloqueio, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de dez (10) dias, dando prosseguimento à execução.

A empresa recorrente alega que a decisão é ilegal, pois não lhe foi dada a oportunidade de realizar voluntariamente o pagamento da condenação e de evitar a multa de dez por cento. Afirma que a ilegalidade perpetrada pelo magistrado consiste na ausência de intimação pessoal para que pudesse se manifestar a respeito da petição protocolada pela parte contrária, violando seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Aduz ainda que fora efetuado acordo entre as partes no montante de R$ 19.350,06 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos), cujo pagamento seria de forma parcelada, tendo sido homologado pelo juízo de piso.

Questiona que, embora a avença tenha sido descumprida, a Agravada/Exequente não poderia lhe exigir a quantia originária atualizada com adicional de multa e honorários (R$ 23.322,37), mas sim o valor estipulado no acordo devidamente corrigido (R$ 20.089,36). Ou seja, defende que a mora não pode ser contabilizada desde a data da sentença. Por isso, argui o erro de cálculo e a ilegalidade do bloqueio efetivado.

Ao final, a Agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a penhora
online
em suas contas, declarando-se a nulidade de todos os atos processuais praticados após o pedido de cumprimento de sentença, bem como o excesso de execução, permitindo, assim, que a empresa se manifeste sobre o pleito.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2184647), neguei o pedido de efeito suspensivo.

A Agravante opôs Embargos Declaratórios (ID 2236700) que foram desprovidos posteriormente (ID 3240547).

Em contrarrazões (ID 2302496), a Agravada alega que houve intimação da executada para o pagamento voluntário da dívida. Como não o fez, a lei autoriza o acréscimo da multa de 10% (dez por cento), não havendo ilegalidade na decisão do magistrado. Aduz também a ausência de acordo homologado por sentença e o inadimplemento da Recorrente. Logo, pede a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em sede de Cumprimento de Sentença que determinou o bloqueio
online
de ativos financeiros existentes em nome da empresa executada, ora Agravante, até o limite do crédito exequendo de R$ 23.322,37 (vinte e três mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Nas razões recursais, a Agravante defende a ilegalidade do
decisum
por falta de intimação pessoal prévia para que pudesse se manifestar e, assim, tivesse a oportunidade de realizar o pagamento voluntário da obrigação sem o acréscimo de multa e outros encargos processuais.

Outrossim, afirma haver excesso de execução, pois entende que a quantia devida é aquela estipulada em acordo homologado após a sentença, sendo incabível a cobrança do montante originário.

Após análise detida dos autos, estou convencido de que razão não assiste à Agravante. Passo a explicar.

Quanto à alegação de que deveria ser intimada para se manifestar antes do bloqueio de seus ativos, reitero que o pedido não encontra respaldo legal, pois o artigo 854 do CPC é peremptório em seu comando ao afirmar que a ordem de bloqueio ocorrerá sem a ciência prévia do executado:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, no que diz respeito à suposta falta de intimação para o pagamento voluntário do débito, vejo que a arguição é inverídica, pois essa fase processual restou vencida.

Isso porque, ao compulsar os autos de primeiro grau, noto que o pedido de cumprimento de sentença foi realizado pela Exequente/Agravada em
28/04/2015
(ID 52797694, p. 1). Simultaneamente foi apresentada a memória atualizada do débito - que, à época, correspondia a
R$

17.590,96 -
e requerida a penhora
online
no caso de inadimplemento.

Em seguida, o juízo
a quo
determinou a intimação da executada a fim de que a empresa procedesse ao adimplemento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários previstos no art. 523, §1° do CPC (ID 52797699 - Pág. 6/7). Não obstante, o magistrado ainda deixou claro que, caso não fosse pago o valor, seria expedido mandado de penhora, bem como destacou o início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do art. 525 do CPC.

A respectiva carta de intimação foi recebida pela interessada (ID 52797700, p. 4).

Portanto, está claro que a parte executada, ora Agravante, foi devidamente intimada do pedido de cumprimento de sentença. Dessa forma, teve sim a oportunidade de adimplir voluntariamente com a dívida antes que lhe fosse imposta a multa e os honorários de advogado de dez por cento previstos em lei.

Contudo, ao invés de quitar sua dívida de imediato, a Recorrente apresentou, em
12/03/2018
, proposta de acordo com o intuito de pagar quantia menor de
R$14.642,47 e de forma parcelada
(ID 52797700 - Pág. 1), cujos termos em nenhum momento foram assinados pela parte exequente, muito menos homologados por sentença, visto que a Recorrida se manifestou contrária ao
quantum
proposto pela empresa e anexou contraproposta (ID 52797700 - Pág. 9) a qual, embora levada a conhecimento, nunca foi aceita também pela executada (ID 52797701, p. 1/5).

Assim, inexistindo acordo homologado judicialmente e permanecendo a empresa devedora em débito com sua credora, mesmo após intimada para pagamento, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada que determinou a penhora
online
do valor da condenação estipulada por meio do Acórdão (ID 52797691 - Pág. 5) com os acréscimos previstos no art. 523, §1° do CPC.

Por fim, ressalto que a tese de excesso de execução, nos termos do art. 525, §1°, inc. V do CPC, é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada pela executada após o bloqueio
online
e pendente de julgamento pelo juízo
a quo
até o presente momento (ID 52797702 - Pág. 7).

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o decisum vergastado em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/06/2022